Tribunal: TJMT
Processo: 1033347-78.2024.8.11.0003
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033347-78.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desapropriação Indireta]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE FERREIRA DE MOURA - CPF: 240.841.901-87 (EMBARGADO), SILVIO HENRIQUE CORREA - CPF: 091.800.408-02 (ADVOGADO), ESPOLIO DE CANDEMAR CECILIO FECHNER VICTORIO registrado(a) civilmente como CANDEMAR CECILIO FECHNER VICTORIO - CPF: 003.748.901-10 (EMBARGADO), ROSEMARY MALUF FECHNER VICTORIO registrado(a) civilmente como ROSEMARY MALUF FECHNER VICTORIO - CPF: 294.395.151-04 (EMBARGADO), Prefeitura Municipal de Rondonópolis (EMBARGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGANTE), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. REURB. SUPRESSÃO DE POSIÇÃO JURÍDICA PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. ESCRITURA PÚBLICA NÃO REGISTRADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MULTA PROTELATÓRIA INDEFERIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Rondonópolis contra acórdão que negou provimento à apelação municipal e, em remessa necessária, apenas adequou os consectários da condenação decorrente de desapropriação indireta. O julgado manteve o reconhecimento de que a atuação administrativa no procedimento de REURB culminou na extinção da matrícula originária e na transferência do imóvel a terceiros, sem procedimento expropriatório regular, notificação válida dos interessados ou justa indenização.

II.
Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão quanto aos
arts
. 1.227 e 1.245 do Código Civil e aos
arts
. 23, 28, 31, §§ 1º, 4º, 5º e 6º, 35 e 36 da Lei nº 13.465/2017; (
ii
) saber se a ausência de registro da escritura pública e a disciplina da REURB afastariam o dever indenizatório reconhecido; e (
iii
) saber se cabe multa por embargos manifestamente protelatórios.

III.
Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não constituindo instrumento de rediscussão da controvérsia nem impondo pronunciamento individualizado sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte.

4. O acórdão embargado examinou suficientemente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente a irregularidade concreta do procedimento de REURB, a inexistência de notificação idônea, a ciência municipal acerca da posição patrimonial dos autores, a configuração da desapropriação indireta, o valor indenizatório e os consectários legais.

5. A ausência de registro da escritura pública não foi desconsiderada, mas corretamente reputada insuficiente, nas circunstâncias do caso, para excluir a tutela indenizatória. O direito reconhecido não decorre de afirmação de propriedade registral formal, mas da supressão, por ato estatal, de posição jurídica patrimonial concretamente demonstrada e conhecida pela Administração.

6. A presunção de concordância prevista no art. 31, § 6º, da Lei nº 13.465/2017 pressupõe ciência válida, efetiva e regular dos interessados. Notificações expedidas em nome de pessoas falecidas, desacompanhadas da cientificação de todos os atingidos e sucedidas prematuramente de comunicação editalícia não legitimam a formação de consentimento tácito.

7. A REURB constitui instrumento legítimo de política pública urbana, mas sua aplicação não autoriza a eliminação de direitos patrimoniais sem contraditório substancial, devido processo legal e recomposição indenizatória quando a atuação administrativa ocasiona perda jurídica ou econômica do bem.

8. O prequestionamento não dispensa a demonstração de vício integrativo real. A pretensão de reabrir o julgamento mediante indicação tardia ou reiterada de dispositivos legais traduz inconformismo com o resultado, e não omissão judicial.

9. Embora infundados os
aclaratórios
, não se evidencia, de forma inequívoca, intuito manifestamente protelatório apto a justificar a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração rejeitados, sem imposição de multa.
Tese de julgamento:
“1. A ausência de registro imobiliário não impede o reconhecimento de indenização por desapropriação indireta quando demonstrada posição jurídica patrimonial tutelável, conhecida pela Administração e suprimida por ato estatal. 2. A concordância tácita prevista na Lei nº 13.465/2017 exige prévia notificação válida e efetiva dos interessados. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à criação artificial de prequestionamento, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Rondonópolis contra acórdão proferido por esta colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente municipal e, em remessa necessária, reformou parcialmente a sentença apenas para adequar os consectários legais da condenação indenizatória.

O acórdão embargado manteve o reconhecimento da ocorrência de desapropriação indireta relativamente ao imóvel urbano denominado Lote 13, Quadra 21, Jardim Rui Barbosa, matrícula nº 70.098, em Rondonópolis/MT, tendo consignado que o Município, sob o fundamento de promover Regularização Fundiária Urbana — REURB, encerrou a matrícula originária e viabilizou a transferência da titularidade do imóvel a terceiros, sem prévio procedimento expropriatório, sem notificação válida dos interessados e sem pagamento de justa indenização.

A sentença havia julgado procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a desapropriação indireta e condenar o ente público municipal ao pagamento de indenização no valor de R$ 128.844,00, conforme laudo pericial judicial, além dos consectários legais, do ressarcimento de despesas processuais e dos honorários advocatícios. O acórdão, por sua vez, manteve o valor principal da condenação, apenas ajustando os consectários em remessa necessária, para fixar juros compensatórios de 6% ao ano e determinar a incidência exclusiva da taxa SELIC a partir do laudo de avaliação datado de 03/07/2025.

Nas razões dos
aclaratórios
, o Município embargante sustenta a existência de omissões no acórdão, alegando, em síntese: i) ausência de manifestação expressa acerca dos
arts
. 1.227 e 1.245 do Código Civil;
ii
) omissão quanto aos §§ 1º, 4º, 5º e 6º do art. 31 da Lei nº 13.465/2017;
iii
) ausência de enfrentamento dos
arts
. 23, 28, 35 e 36 da Lei nº 13.465/2017;
iv
) omissão quanto à natureza jurídica do direito reconhecido aos autores; e v) necessidade de pronunciamento expresso para fins de prequestionamento.

Os embargados apresentaram contrarrazões, defendendo a rejeição dos embargos. Sustentam que parte das teses invocadas pelo Município configuraria inovação recursal, especialmente quanto ao art. 1.227 do Código Civil e aos
arts
. 23, 28, 35 e 36 da Lei nº 13.465/2017, os quais, segundo afirmam, não teriam sido oportunamente suscitados nas fases anteriores. Alegam, ainda, que o acórdão enfrentou adequadamente o art. 1.245 do Código Civil e o art. 31 da Lei de REURB, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Requerem, por fim, a aplicação de multa por caráter protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e formalmente adequados. Todavia, no mérito, não comportam acolhimento, uma vez que o acórdão embargado não padece de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Os embargos de declaração possuem finalidade estrita e vinculada. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material. Não constituem, portanto, sucedâneo recursal amplo, nem autorizam a parte vencida a provocar novo julgamento da causa apenas porque discorda da conclusão adotada pelo órgão colegiado.

A omissão apta a ensejar a integração do julgado não se caracteriza pela simples ausência de menção nominal a todos os dispositivos legais indicados pela parte, tampouco pela inexistência de resposta individualizada a cada argumento retórico deduzido no recurso. O dever de fundamentação exige que o julgador enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, expondo, de modo claro e racional, os fundamentos que sustentam a conclusão adotada. Não impõe, entretanto, que o órgão jurisdicional acompanhe a parte em todos os seus caminhos argumentativos, especialmente quando a tese central já tenha sido suficientemente apreciada e rejeitada.

No caso concreto, a leitura do acórdão embargado evidencia que esta Câmara enfrentou, de forma clara e suficiente, as questões centrais submetidas ao julgamento: a regularidade do procedimento de REURB no caso concreto; a configuração da desapropriação indireta; a relevância da ausência de registro da escritura pública; a ciência inequívoca do Município acerca da titularidade material dos autores; a validade das notificações realizadas no procedimento administrativo; o valor indenizatório fixado pela perícia judicial; e os consectários legais aplicáveis à condenação.

O acórdão embargado não se limitou a afirmar, de maneira genérica, a ocorrência de desapropriação indireta. Ao contrário, consignou que a desapropriação indireta se caracteriza quando o Poder Público, sem observar o procedimento expropriatório próprio e sem pagar justa indenização, retira do particular a disponibilidade econômica, jurídica ou possessória do bem. Também assentou que, no caso concreto, ainda que o Município não tenha incorporado formalmente o imóvel ao seu patrimônio, foi a atuação estatal que extinguiu a matrícula originária e viabilizou a transferência dominial a terceiros, ocasionando a perda patrimonial suportada pelos autores.

Esse fundamento é suficiente, coerente e diretamente relacionado à controvérsia. A alegação municipal de que não houve desapropriação porque o imóvel não permaneceu incorporado ao patrimônio público foi expressamente analisada e rejeitada. O acórdão deixou claro que a configuração da desapropriação indireta não depende, necessariamente, da incorporação definitiva do bem ao patrimônio formal do ente público, bastando que a atuação estatal seja causa direta da perda econômica ou jurídica do bem pelo particular, sobretudo quando o próprio Poder Público promove a mutação dominial em favor de terceiros sem prévio procedimento expropriatório e sem indenização.

Quanto à suposta omissão relativa aos
arts
. 1.227 e 1.245 do Código Civil, não assiste razão ao embargante. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese fundada na ausência de registro da escritura pública, reconhecendo que, embora a regra geral do direito civil condicione a transferência da propriedade imobiliária ao registro do título translativo, essa circunstância não poderia ser utilizada, no caso concreto, como fundamento absoluto para afastar o dever de indenizar.

O voto condutor consignou que a ausência de registro da escritura pública não impedia o reconhecimento do direito indenizatório, especialmente porque o Município possuía ciência inequívoca da titularidade material dos autores sobre o imóvel. Essa ciência foi extraída de um conjunto de elementos concretos, entre os quais se destacaram relações jurídicas pretéritas envolvendo imóveis da mesma região, atos administrativos, legislação municipal, decreto municipal e atuação do próprio Município em demandas possessórias relacionadas à área litigiosa.

Não houve, portanto, substituição do registro imobiliário por mera ciência administrativa para fins de aquisição formal da propriedade. O que o acórdão reconheceu foi algo distinto: a existência de uma posição jurídica patrimonial indenizável, fundada na titularidade material e nos direitos patrimoniais exercidos pelos autores sobre o imóvel, os quais foram atingidos por ato estatal que culminou na perda do bem, na extinção da matrícula originária e na transferência a terceiro, sem observância do devido processo legal e sem indenização.

A distinção é relevante. O acórdão não declarou que a escritura não registrada produziu os mesmos efeitos de uma propriedade regularmente registrada perante o fólio real. Também não negou a importância do sistema registral imobiliário. O que se afirmou foi que o Município, diante das peculiaridades do caso, não poderia invocar a ausência de registro como escudo absoluto para afastar o dever de indenizar, pois tinha conhecimento inequívoco dos direitos patrimoniais dos autores e, ainda assim, promoveu procedimento administrativo que resultou na perda do imóvel por eles reivindicado.

Assim, os
arts
. 1.227 e 1.245 do Código Civil não foram ignorados. A matéria por eles relacionada foi analisada sob a perspectiva efetivamente relevante para o julgamento: a ausência de registro imobiliário como óbice, ou não, à indenização por desapropriação indireta. A conclusão foi no sentido de que, embora o registro seja indispensável à transmissão formal da propriedade imobiliária, sua ausência não impede, em absoluto, o reconhecimento de direito indenizatório quando demonstrada a supressão de situação patrimonial juridicamente tutelável por ato estatal.

O Município pretende, em verdade, que
esta
Câmara atribua aos
arts
. 1.227 e 1.245 do Código Civil efeito jurídico absoluto e excludente de qualquer pretensão indenizatória, como se a ausência de registro inviabilizasse, em toda e qualquer hipótese, a proteção patrimonial do titular material ou daquele que ostenta direito aquisitivo, possessório ou obrigacional qualificado sobre o imóvel. Essa tese foi rejeitada pelo acórdão, e a rejeição da tese não se confunde com omissão.

Também não há omissão quanto ao art. 31 da Lei nº 13.465/2017. O acórdão embargado foi expresso ao analisar a validade das notificações realizadas no procedimento administrativo de REURB, tendo concluído que a presunção de concordância prevista no § 6º do referido dispositivo pressupõe notificação válida, regular e efetiva dos interessados. Não havendo ciência idônea, não se forma concordância tácita.

O Município sustenta que as notificações teriam sido realizadas com base nas informações constantes do registro imobiliário e que, diante da ausência de impugnação, deveria incidir a consequência prevista no § 6º do art. 31 da Lei nº 13.465/2017. Todavia, esse argumento foi apreciado e afastado. O acórdão concluiu que, no caso concreto, as notificações apresentaram vícios substanciais, consistentes na expedição de comunicações em nome de pessoas falecidas, na ausência de cientificação de todos os interessados e na utilização prematura da via editalícia, sem demonstração de prévio esgotamento das diligências ordinárias de localização.

Esses vícios não constituem meras irregularidades formais. Em procedimento administrativo apto a culminar na extinção de matrícula imobiliária e na transferência do bem a terceiros, a notificação válida dos titulares, possuidores, interessados ou daqueles cujos direitos patrimoniais sejam diretamente atingidos representa pressuposto mínimo de legitimidade. A concordância ficta prevista na legislação de regularização fundiária somente pode emergir quando precedida de ciência regular. O silêncio de quem não foi validamente chamado ao procedimento não é manifestação de vontade; é ausência de contraditório.

A Administração Pública, especialmente quando dispõe de elementos aptos a identificar os interessados, não pode se refugiar em uma leitura meramente formal do registro imobiliário para ignorar pessoas cuja posição jurídica já era conhecida ou cognoscível. No caso, o acórdão destacou que o próprio Município possuía conhecimento da titularidade material dos autores por meio de atos anteriores. Nesse contexto, não se mostra compatível com a boa-fé objetiva, com a confiança legítima e com o devido processo legal administrativo admitir que o ente público se limite a notificações defeituosas e, depois, invoque a ausência de impugnação como concordância.

Portanto, a alegação de omissão quanto aos §§ 1º, 4º, 5º e 6º do art. 31 da Lei nº 13.465/2017 não procede. O acórdão examinou a questão essencial: a ausência de notificação válida e seus efeitos sobre a higidez do procedimento de REURB. O fato de não ter transcrito ou dissecado cada parágrafo do dispositivo legal não compromete a fundamentação, pois a
ratio

decidendi
foi clara: sem regular ciência dos interessados, não há presunção legítima de concordância.

No tocante aos
arts
. 23, 28, 35 e 36 da Lei nº 13.465/2017, igualmente inexiste vício integrativo. Tais dispositivos dizem respeito ao regime jurídico da regularização fundiária urbana, a seus instrumentos, a suas etapas e a seus efeitos. O acórdão, entretanto, não ignorou a existência da Lei nº 13.465/2017 nem negou a legitimidade abstrata da REURB. Pelo contrário, reconheceu expressamente que a regularização fundiária urbana é instrumento legítimo e relevante de política pública.

A decisão embargada não declarou a invalidade da REURB como instituto. O que se afirmou foi que, no caso concreto, a regularização fundiária não poderia ser utilizada como mecanismo de supressão de direitos patrimoniais sem contraditório efetivo, sem notificação válida e sem justa indenização. A Lei nº 13.465/2017 confere instrumentos à Administração para regularização de núcleos urbanos informais, mas não outorga autorização para esvaziar garantias constitucionais, tampouco para produzir perda patrimonial definitiva em desfavor de particulares sem observância do devido processo legal.

A compatibilidade entre a conclusão adotada pelo acórdão e o regime jurídico da REURB é evidente. A regularização fundiária pode produzir efeitos dominiais relevantes; contudo, tais efeitos dependem de procedimento hígido, regular e constitucionalmente adequado. Quando o procedimento apresenta vícios na ciência dos interessados e resulta na perda do bem ou de direitos patrimoniais sem indenização, não há como afastar a responsabilidade estatal sob o argumento de que a Administração atuou formalmente sob a rubrica da REURB.

A legitimação fundiária, a consolidação registral e os demais instrumentos previstos na Lei nº 13.465/2017 devem ser interpretados em conformidade com a Constituição Federal, especialmente com a proteção ao direito de propriedade, com a garantia de justa indenização em caso de desapropriação, com o contraditório, com a ampla defesa e com o devido processo legal. Nenhuma lei ordinária pode ser interpretada como autorização para que o Poder Público, por via administrativa, transfira a terceiros bem sobre o qual recaem direitos patrimoniais conhecidos, sem permitir participação efetiva dos interessados e sem recomposição indenizatória.

Ainda que se admitisse que alguns dos dispositivos legais mencionados pelo embargante tenham sido invocados apenas nos embargos de declaração, como sustentam os embargados, tal circunstância reforçaria a impossibilidade de reconhecer omissão. Não se pode imputar ao órgão julgador omissão por não enfrentar, de modo específico, fundamento legal que não lhe foi adequadamente devolvido no momento processual próprio. Os embargos de declaração não se destinam a introduzir tese nova nem a construir prequestionamento artificial a partir de dispositivos que não integraram, de forma oportuna, o debate recursal.

De todo modo, mesmo superado esse aspecto, não há omissão materialmente relevante. A tese jurídica relacionada à Lei nº 13.465/2017 foi examinada: a REURB é legítima, mas não afasta a desapropriação indireta quando, no caso concreto, produz transferência dominial com supressão patrimonial, vícios de notificação e ausência de indenização. Esse fundamento responde suficientemente à invocação dos
arts
. 23, 28, 35 e 36 da Lei nº 13.465/2017.

Também não procede a alegação de omissão quanto à natureza jurídica do direito reconhecido aos autores. O acórdão foi claro ao afirmar que os autores eram titulares de direitos patrimoniais sobre o imóvel e que tal posição jurídica, no caso concreto, era suficiente para amparar a pretensão indenizatória decorrente da desapropriação indireta. A indenização não foi deferida porque se tenha desprezado o sistema registral, mas porque houve perda patrimonial causada por atuação administrativa do Município.

A natureza jurídica do direito reconhecido, portanto, é a de situação patrimonial indenizável decorrente de titularidade material, direito aquisitivo, posse qualificada ou posição jurídica patrimonial suficientemente demonstrada nos autos, atingida por ato estatal que resultou na extinção da matrícula originária e na transferência do imóvel a terceiros. Não se trata de afirmar, em termos registrais absolutos, que os autores eram proprietários formais perante o registro imobiliário. Trata-se de reconhecer que detinham posição jurídica apta a ser protegida
indenizatoriamente
quando suprimida pelo Poder Público.

Em ações de desapropriação indireta, o foco da tutela jurisdicional não se limita à titularidade registral formal, mas à recomposição do patrimônio daquele que sofreu a perda econômica, jurídica ou possessória decorrente da atuação estatal. A indenização não é prêmio, favor ou liberalidade administrativa; é consequência jurídica da lesão patrimonial causada pelo Poder Público sem observância do procedimento constitucionalmente exigido.

O Município pretende transformar a ausência de registro em causa automática de irresponsabilidade estatal. Essa construção não foi acolhida pelo acórdão porque se revelou incompatível com as peculiaridades do caso concreto. A Administração tinha ciência da relação jurídica dos autores com o imóvel, havia elementos objetivos demonstrando essa ciência e, ainda assim, promoveu procedimento que culminou na perda do bem. Nessa moldura, a indenização decorre do dano patrimonial causado pelo ato estatal e da impossibilidade de restituição do
status quo ante
.

A tese municipal, portanto, revela discordância com a conclusão adotada, e não omissão. O acórdão definiu a razão pela qual os autores faziam jus à indenização: não por simples presunção de propriedade registral inexistente, mas pela demonstração de direitos patrimoniais concretos, pela ciência inequívoca da Administração e pela perda do imóvel em decorrência do procedimento administrativo conduzido de modo incompatível com as garantias legais e constitucionais.

Também não há contradição. A contradição sanável por embargos declaratórios é a interna, isto é, aquela existente entre proposições do próprio julgado, entre fundamentação e dispositivo, ou entre premissas logicamente inconciliáveis. Não há contradição quando o acórdão adota interpretação jurídica diversa da pretendida pela parte. No caso, o julgado foi coerente: reconheceu a legitimidade abstrata da REURB, mas concluiu que o procedimento concreto foi viciado; reconheceu a regra registral civil, mas entendeu que ela não afastava o dever de indenizar; reconheceu a ausência de incorporação formal do imóvel ao patrimônio público, mas considerou suficiente a perda patrimonial causada por ato estatal.

Não há obscuridade. A decisão é inteligível, clara e suficientemente fundamentada. O Município compreendeu perfeitamente os fundamentos do acórdão, tanto que os impugna nos embargos com amplitude argumentativa. A irresignação recursal demonstra discordância, não incompreensão.

Em suma, toda a insurgência dirige-se à reapreciação de premissas jurídicas e fáticas já decididas, o que não se compatibiliza com a via estreita dos
aclaratórios
.

Quanto ao prequestionamento, deve-se registrar que a finalidade
prequestionadora
não dispensa a presença de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Os embargos de declaração não se tornam cabíveis apenas porque a parte deseja provocar manifestação expressa sobre determinados dispositivos legais para viabilizar eventual acesso às instâncias extraordinárias. O prequestionamento pressupõe questão efetivamente debatida e vício integrativo real, não servindo como mecanismo autônomo de reabertura do julgamento.

Não obstante, a fim de evitar futuras alegações de negativa de prestação jurisdicional, consigno expressamente que o acórdão embargado não violou os
arts
. 1.227 e 1.245 do Código Civil, nem os
arts
. 23, 28, 31, §§ 1º, 4º, 5º e 6º, 35 e 36 da Lei nº 13.465/2017.

Consigno, ainda, que não há violação ao art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC, uma vez que o acórdão enfrentou os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada. A decisão examinou a tese de inexistência de desapropriação indireta, a tese de ausência de incorporação do imóvel ao patrimônio público, a tese de inoponibilidade da escritura pública não registrada, a tese de validade das notificações administrativas, a tese de legalidade da REURB e a impugnação ao valor indenizatório. A fundamentação adotada foi suficiente e coerente.

O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. A motivação judicial deve ser adequada ao caso concreto, não necessariamente exaustiva em relação a todos os dispositivos legais mencionados pela parte. Exigir que o acórdão trate isoladamente de cada artigo de lei, mesmo quando a tese jurídica correspondente já foi examinada, significaria transformar o dever de fundamentação em exigência meramente formalista e incompatível com a racionalidade do sistema recursal.

Quanto ao pedido formulado pelos embargados de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, entendo que, embora os embargos sejam infundados e revelem pretensão de rediscussão do mérito, não se mostra suficientemente caracterizado, nesta oportunidade, o intuito manifestamente protelatório necessário à imposição da penalidade. A multa por embargos protelatórios exige cautela e deve ser reservada às hipóteses de abuso evidente, o que não se reconhece de forma inequívoca neste momento processual.

Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e, no mérito, REJEITO-OS, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, mantendo-o integralmente, nos termos da fundamentação acima.

Para fins de prequestionamento, consigno que o acórdão embargado não violou os
arts
. 1.227 e 1.245 do Código Civil; os
arts
. 23, 28, 31, §§ 1º, 4º, 5º e 6º, 35 e 36 da Lei nº 13.465/2017; nem os
arts
. 489, § 1º, inciso IV, 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil, porquanto as questões essenciais ao julgamento foram devidamente enfrentadas.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, por não vislumbrar, de modo inequívoco, caráter manifestamente protelatório suficiente à imposição da penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026